Tribunal: TJBA
Processo: 8036614-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036614-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANILO VINICIUS DE JESUS REIS e outros Advogado(s): GABRIEL DOS SANTOS SODRE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de roubo, sendo um qualificado com extorsão majorada. 2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar após a sentença condenatória, alegando decisão genérica e automática, baseada unicamente na gravidade abstrata dos delitos. II. Questão em discussão 3. Verificar se a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença penal condenatória encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, conforme exigência do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 4. O Juízo a quo negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia cautelar com base na gravidade dos delitos cometidos (envolvendo violência e grave ameaça), nas circunstâncias e consequências dos crimes, na incidência da Lei 8.072/90 (art. 1º, III e IV, com redação da Lei 13.964/2019), e na persistência dos fundamentos do decreto prisional anterior. 5. O decreto preventivo originário não foi juntado aos autos, contudo, verifica-se da própria sentença condenatória elementos concretos que justificam a manutenção da segregação, notadamente a gravidade concreta das condutas - concurso de agentes, uso de arma de fogo, subtração de bens (veículos, celulares e dinheiro), restrição prolongada da liberdade da vítima e imposição de transferência bancária sob coação -, evidenciando a periculosidade do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública, com respaldo no art. 312 do CPP. 6. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e, ao final, foi condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, o que, aliado à persistência dos fundamentos cautelares, justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade. 7. A existência de outra ação penal em curso contra o paciente, pela prática de estupro (Processo nº 8000603-64.2024.8.05.0006), reforça a contemporaneidade e a necessidade da medida cautelar. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157 e 158; CPP, arts. 312, 315, §2º; CF/88, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC: 181749 SP 2023/0181895-5, Relator.: Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 25/04/2024; STF - HC: 118090 SP, Relator.: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Data de Julgamento: 06/11/2013, DJe 18/11/2013; e STJ, AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8036614-76.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante o advogado Gabriel dos Santos Sodré, como Paciente Danilo Vinícius de Jesus Reis, e, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas. ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a) de Justiça